Tribunal: TJDFT
Processo: 0735828-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS. REJEITADA. MÉRITO. COERDEIRO. USUFRUTO EXCLUSIVO. ALUGUÉIS. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando os alegados vícios de omissão, erro material e contradição, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não do vício alegado demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Inexistem omissão, contradição e erro material, pois o provimento jurisdicional certo e coerente com sua fundamentação, correspondendo à vontade do órgão prolator da decisão.
3. O acórdão analisou todos os quesitos trazidos à baila, construindo o fundamento teórico para concluir o início do prazo prescricional nasceu com a suposta ocupação indevida, ou seja, com o falecimento do de cujus, de modo que a pretensão do autor de receber os alugueis pelo uso exclusivo dos bens do espólio encontra-se fulminada pela prescrição.
4. Contradição é a apresentação de proposições inconciliáveis. Trata-se de apresentação, no mesmo acórdão, de teses contrárias, o que não aconteceu no caso.
5. A divergência com alguns posicionamentos dos Tribunais Superiores e até mesmo do próprio Tribunal prolator do acórdão não autoriza a alteração do julgado em sede de Embargos de Declaração, considerando a ausência de caráter vinculante dos mesmos.
6. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
7. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.